Tribunal: TJBA
Processo: 0300283-27.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300283-27.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELMA TEREZA MUNIZ REIS Advogado(s): MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA OSTEOARTICULAR. NEXO CAUSAL ENTRE LABOR E PATOLOGIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (B31). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por TELMA TEREZA MUNIZ REIS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário (B91) formulado contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. A autora alega que desenvolveu patologias osteomusculares em razão da atividade de cozinheira, tendo recebido benefício B91 entre fevereiro e junho de 2013, cessado sem reabilitação. A sentença baseou-se em laudo pericial que reconheceu incapacidade temporária, mas afastou o nexo causal com o trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre as patologias da autora e a atividade laboral exercida, justificando a concessão de benefício acidentário; (ii) estabelecer se, na ausência de reconhecimento do caráter acidentário, é possível conceder auxílio-doença previdenciário (B31) com base no princípio da fungibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão administrativa prévia do benefício B91 pelo INSS constitui ato com presunção de legitimidade, configurando reconhecimento do nexo causal, que não pode ser afastado sem fundamentação robusta. O art. 21, I, da Lei 8.213/91 ampara a caracterização de doença do trabalho mesmo quando não exclusiva causa das patologias, desde que tenha contribuído diretamente para a incapacidade. A atividade de cozinheira, por envolver esforços repetitivos e posturas prejudiciais, guarda relação com patologias osteomusculares, o que se coaduna com o conceito de doença do trabalho. O juiz não está adstrito ao laudo pericial quando os demais elementos dos autos apontarem em sentido diverso, conforme artigos 371 e 479 do CPC. Ainda que afastado o nexo causal para fins de benefício acidentário, é possível a concessão do auxílio-doença comum (B31), com fundamento no princípio da fungibilidade, desde que comprovada a incapacidade laborativa, como reconhecido no STJ (REsp 637163/SP e REsp 2006779/RJ). Comprovada a incapacidade total e temporária, impõe-se o restabelecimento de benefício previdenciário, mesmo sem natureza acidentária. Reconhecida a natureza previdenciária do benefício concedido, afasta-se a isenção de honorários advocatícios prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, sendo fixada verba sucumbencial nos termos do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O reconhecimento administrativo do benefício B91 pelo INSS constitui presunção de nexo causal entre patologia e labor, a ser superada apenas por prova robusta em sentido contrário. A atividade que envolva esforço físico repetitivo pode ser considerada como causa ou concausa de doença do trabalho nos termos do art. 21, I, da Lei 8.213/91. É admissível a concessão de auxílio-doença comum (B31) em substituição ao benefício acidentário requerido, com base no princípio da fungibilidade, desde que comprovada a incapacidade laborativa. Concedido benefício previdenciário em ação inicialmente acidentária, incidem os honorários advocatícios sucumbenciais, afastada a isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 2º; Lei 8.213/91, arts. 21, I, e 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 637163/SP, Rel. Min. Celso Limongi, j. 17.09.2009; STJ, AgInt no REsp 2006779/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.12.2022; TJ-MG, Apelação Cível 5017555-55.2023.8.13.0145, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 21.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300283-27.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante TELMA TEREZA MUNIZ REIS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .